Tribunal: STJ
Processo: 0153929-86.2015.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227045 - CE(2025/0284957-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MAX WILLIAM OLIVEIRA DA VEIGA PESSOA
ADVOGADO
: FLÁVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL - CE018523
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLONIAL SUL
ADVOGADA
: FLÁVIA PEARCE FURTADO - CE015818
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
COTAS CONDOMINIAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SEM
PODERES ESPECÍFICOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de
procedência em ação de execução de cotas condominiais, com reconhecimento de
comparecimento espontâneo, fluência do prazo para defesa e revelia e majoração
de honorários.
2. A controvérsia versa sobre execução de cotas condominiais e encargos
correlatos, com discussão acerca da validade da citação diante da juntada de
procuração sem poderes específicos e da configuração de comparecimento
espontâneo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o
executado ao pagamento de R$ 67.000,80, com atualização pelo INPC e juros de
1% ao mês desde a emenda à inicial, acrescidas das taxas vencidas no curso da
ação, e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu o
comparecimento espontâneo nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 239,
Civil, validou a revelia e majorou os honorários sucumbenciais em 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a deficiência de fundamentação
quanto à alegada violação dos arts. 77, V, e 274 do Código de Processo Civil; e (ii)
saber se a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação
caracteriza comparecimento espontâneo hábil a suprir a ausência de citação formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a fundamentação recursal não
Documento eletrônico VDA55555016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 93e1cac3-2db6-482e-9bb2-23feb500f646

demonstra de que modo o acórdão recorrido violou os arts. 77, V, e 274 do Código
de Processo Civil, o que impede o conhecimento nessa parte.
7. Ocorreu a ofensa aos arts. 104 e 105 do Código de Processo Civil, porque a
juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não configura
comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação formal, nos termos
do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 239,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e provido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a
Tese de julgamento:
fundamentação recursal não permite compreender a controvérsia, o que obsta o
conhecimento do recurso especial quanto aos arts. 77, V e 274 do Código de
Processo Civil. 2. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber
citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação,
caracterizando ofensa aos arts. 104 e 105 do Código de Processo Civil, à luz do
§ 1o, do Código de Processo Civil”.
art. 239,
CPC, arts. 7 7, 104, 105, 238, 239, § 1o e 274.
Dispositivos relevantes citados:
: STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Recurso
Jurisprudência relevante citada
especial n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
2.164.750/MG,
julgado em
STJ, Recurso especial n.
relatora Ministra
9/9/2025;
2.193.278/PR,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 93e1cac3-2db6-482e-9bb2-23feb500f646

RECURSO ESPECIAL No 2227045 - CE(2025/0284957-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MAX WILLIAM OLIVEIRA DA VEIGA PESSOA
ADVOGADO
: FLÁVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL - CE018523
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLONIAL SUL
ADVOGADA
: FLÁVIA PEARCE FURTADO - CE015818
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
COTAS CONDOMINIAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SEM
PODERES ESPECÍFICOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de
procedência em ação de execução de cotas condominiais, com reconhecimento de
comparecimento espontâneo, fluência do prazo para defesa e revelia e majoração
de honorários.
2. A controvérsia versa sobre execução de cotas condominiais e encargos
correlatos, com discussão acerca da validade da citação diante da juntada de
procuração sem poderes específicos e da configuração de comparecimento
espontâneo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o
executado ao pagamento de R$ 67.000,80, com atualização pelo INPC e juros de
1% ao mês desde a emenda à inicial, acrescidas das taxas vencidas no curso da
ação, e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu o
comparecimento espontâneo nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 239,
Civil, validou a revelia e majorou os honorários sucumbenciais em 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a deficiência de fundamentação
quanto à alegada violação dos arts. 77, V, e 274 do Código de Processo Civil; e (ii)
saber se a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação
caracteriza comparecimento espontâneo hábil a suprir a ausência de citação formal.
Documento eletrônico VDA54337041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 1a66c664-32fb-49c7-bb14-23ca3e9042d5

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a fundamentação recursal não
demonstra de que modo o acórdão recorrido violou os arts. 77, V, e 274 do Código
de Processo Civil, o que impede o conhecimento nessa parte.
7. Ocorreu a ofensa aos arts. 104 e 105 do Código de Processo Civil, porque a
juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não configura
comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação formal, nos termos
do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 239,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e provido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a
Tese de julgamento:
fundamentação recursal não permite compreender a controvérsia, o que obsta o
conhecimento do recurso especial quanto aos arts. 77, V e 274 do Código de
Processo Civil. 2. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber
citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação,
caracterizando ofensa aos arts. 104 e 105 do Código de Processo Civil, à luz do
§ 1o, do Código de Processo Civil”.
art. 239,
CPC, arts. 7 7, 104, 105, 238, 239, § 1o e 274.
Dispositivos relevantes citados:
: STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Recurso
Jurisprudência relevante citada
especial n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
2.164.750/MG,
julgado em
STJ, Recurso especial n.
relatora Ministra
9/9/2025;
2.193.278/PR,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAX WILLIAM OLIVIERA
DA VEIGA PESSOA com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em apelação
cível nos autos de ação de execução de cotas condominiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 183):
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA
PARTE
DEMANDADA.
DESCABIMENTO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DO REQUERIDO. HABILITAÇÃO NOS AUTOS COM
JUNTADA DE PROCURAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SUPRIMENTO DA
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (ART. 239, §1o DO CPC). PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE DEFESA. REVELIA RECONHECIDA. TRANSCURSO DE
PRAZO SUPERIOR A UM ANO DA DATA DE HABILITAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54337041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 1a66c664-32fb-49c7-bb14-23ca3e9042d5

CAUSÍDICO PARA SENTENÇA. RECORRENTE MANTEVE-SE INERTE,
MESMO CIENTE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
238):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO CONTEM
FUNDAMENTOS CLAROS E NÍTIDOS. FINALIDADE DE REABRIR
DISCUSSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA No 18 DO TJCE.
NO ENTANTO, A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO IMPLICA
NECESSARIAMENTE EM CONDUTA PROTELATÓRIA DA PARTE
CONTRÁRIA. DESPROVIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 77, V e 274, do Código de Processo Civil, alegando "o desacerto da
decisão recorrida, vez que, proferida em dissonância aos dispositivos legais
supracitados"; e
b) 104 e 105, do Código de Processo Civil, porquanto a juntada de
procuração sem poderes específicos não permitiria suprir a falta de citação válida
nem inaugurar prazo de defesa.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer comparecimento espontâneo com mera
habilitação nos autos desacompanhada de poderes específicos para receber citação,
apontando, entre outros, os seguintes precedentes – AgRg no Ag n. 1.176.138/MS,
AgRg no
e AgRg no Ag n.
EREsp n. 1.709.915/CE,
AREsp n. 410.070/PR
–.
1.144.741/MG
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se reconheça a nulidade da citação, se promova citação válida e se
determine o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Requer ainda
Documento eletrônico VDA54337041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 1a66c664-32fb-49c7-bb14-23ca3e9042d5

o provimento do recurso para que se conheça do dissídio jurisprudencial e se fixe a
interpretação de que a ausência de poderes específicos na procuração não
configura comparecimento espontâneo.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 322.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I- Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de execução de cotas condominiais
em que a parte autora pleiteou a condenação do executado ao pagamento das cotas
condominiais inadimplidas e encargos correlatos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e
condenou o recorrente ao pagamento de R$ 67.000,80, com atualização pelo INPC
e juros de mora de 1% ao mês, a partir da emenda à inicial, acrescidas das taxas
vencidas no curso da ação e não pagas, fixando honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, reconhecendo o
comparecimento espontâneo nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 239,
Civil, validando a fluência do prazo para defesa e a revelia e majorando os
honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da condenação.
II - Arts. 77, V e 274, do CPC
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acó rdão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
III - Arts. 104 e 105 do CPC
Documento eletrônico VDA54337041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 1a66c664-32fb-49c7-bb14-23ca3e9042d5

O recorrente alega violação dos arts. 104 e 105 do CPC, fundamentando
que a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não
caracteriza comparecimento espontâneo para dispensar a realização do ato citatório.
A Corte estadual reconheceu que a mera juntada de procuração aos autos
seria suficiente para caracterizar o comparecimento espontâneo, sem perquirir a
existência de poderes especiais para receber citação, nestes termos (fls. 244 -245):
Da análise dos autos, denota-se que o causídico do embargante não recebeu
citação em seu nome, assim não há que se debater sobre o advogado constituído
possuir ou não poderes específicos para recebimento de citação, conforme exigido
pelo artigo 105 do Código de Processo Civil.
Em verdade, mesmo sem haver recebido mandado ou carta de citação o
embargante veio à juízo, espontaneamente, às fls.
quando anexou
96/104,
procuração e requereu que as intimações ocorressem em nome do seu causídico.
O §1o do
do CPC, estabelece que "O comparecimento espontâneo do
art. 239
réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data
o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução" .
O prazo para oferecimento de defesa iniciou-se no dia seguinte ao protocolo
da procuração e habilitação do feito, tendo este decorrido sem que fosse apresentada
defesa. Tal fato está devidamente consignado nos autos e foi objeto de apreciação
pelo juízo, que se manifestou com clareza sobre a regularidade ou irregularidade do
ato processual questionado.

A decisão recorrida está em desacordo com o entendimento exarado por
esta Corte no sentido de que o comparecimento espontâneo exige a juntada de
procuração com poderes específicos para receber citação ou a atuação ativa do
causídico que indique a plena ciência do demandado quanto à existência da lide,
situações em que estará dispensada a citação formal.
A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
NULIDADE
DA
CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DO ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES
ESPECÍFICOS. DEFESA ATIVA NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
DEMANDA. VALIDADE DA CITAÇÃO. I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou alegação de
nulidade dos atos processuais na execução de título extrajudicial, sob o fundamento
Documento eletrônico VDA54337041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 1a66c664-32fb-49c7-bb14-23ca3e9042d5

de que a ausência de citação pessoal foi suprida pelo comparecimento espontâneo
do advogado da parte, ainda que sem poderes específicos para receber citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a atuação do advogado da
parte, sem poderes específicos para receber citação, mas que apresentou defesa ativa
e contínua nos autos, configura comparecimento espontâneo suficiente para suprir a
ausência de citação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora haja entendimento consolidado desta Corte quanto à
necessidade de procuração com poderes específicos para validação da citação,
há julgados que, diante das peculiaridades do processo, têm considerado a
atuação ativa e inequívoca do advogado como forma de comparecimento
espontâneo apto a validar a citação.
4. Conquanto o advogado não possua poderes específicos para receber a
citação, a atuação ativa de defesa que revele ciência inequívoca da parte quanto à
existência da lide configura o comparecimento espontâneo, dispensada a citação
pessoal.
5. O mero peticionamento feito por advogado desacompanhado de poderes
específicos para receber citação não é, por si só, suficiente para configurar validade
da citação. É imprescindível que a atuação do causídico revele que a parte possui
ciência inequívoca da existência da demanda e da imputação formulada, o que pode
ser evidenciado por condutas como a formulação de defesa ativa e específica para a
lide.
6. Hipótese em que o recorrente apresentou, ao longo da demanda, diversas
manifestações típicas de defesa técnica e acompanhou pessoalmente diligências
durante o curso do feito, o que revela ciência inequívoca da existência da ação e
afasta a alegação nulidade por ausência de citação válida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial conhecido e não provido
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.164.750/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/9/2025,
17/9/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE
PODERES
ESPECÍFICOS
PARA
RECEBIMENTO
DE
CITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRIMENTO
DO
ATO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por V. A. S., autora de ação declaratória de
reconhecimento de união estável post mortem ajuizada em face dos genitores do
Documento eletrônico VDA54337041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 1a66c664-32fb-49c7-bb14-23ca3e9042d5

falecido companheiro, contra acórdão da 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Paraná que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a necessidade de citação formal dos réus.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a outorga de procuração com cláusula expressa de ausência de
poderes para receber citação impede o reconhecimento do comparecimento
espontâneo dos réus;
(ii) estabelecer se o recurso especial deve ser conhecido, à luz da ausência de
impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. A citação, nos termos do
do CPC, constitui ato processual
art. 238
indispensável à validade do processo, distinto da intimação, de modo que
somente pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu se o
advogado possuir poderes especiais para receber a citação.
4. A procuração acostada aos autos contém cláusula expressa afastando
poderes para recebimento de citação, razão pela qual o ingresso do advogado em
juízo não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a ausência da
citação formal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de
prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, em observância
aos princípios da instrumentalidade das formas e da máxima pas de nullité sans
grief, o que não se verificou no caso.
6. O acórdão recorrido assentou fundamentos autônomos suficientes para
manter a decisão, os quais não foram devidamente impugnados pela parte
recorrente. Aplica-se, assim, o entendimento consolidado na Súmula 283/STF,
segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando não abrangidos todos
os fundamentos aptos a sustentar a decisão recorrida.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.193.278/PR,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/9/2025,
25/9/2025,

IV- Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento para decretar a nulidade do processo por
ausência de citação, determinando o retorno à origem para o devido
prosseguimento com a citação da parte demandada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54337041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 1a66c664-32fb-49c7-bb14-23ca3e9042d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.227.045 / CE
Número Registro: 2025/0284957-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01539298620158060001 1539298620158060001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAX WILLIAM OLIVEIRA DA VEIGA PESSOA
ADVOGADO
: FLÁVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL - CE018523
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLONIAL SUL
ADVOGADA
: FLÁVIA PEARCE FURTADO - CE015818
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
24/03/2026
30/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 0fa262c2-22c6-4687-996c-63d72e98cb33

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 0fa262c2-22c6-4687-996c-63d72e98cb33